Tribunal: TJMT
Processo: 0001941-07.2018.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001941-07.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO JESUS DE ALMEIDA - CPF: 345.206.191-49 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), SULVIANE RIGO LUSTOZA - CPF: 035.915.281-37 (ADVOGADO), LUANA APARECIDA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 051.553.791-80 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – COMPROVAÇÃO POR PROFISSIONAL TECNICAMENTE HABILITADO – CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DEVIDA
– EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DO DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Tendo a Concessionária observado e procedido conforme o disposto nos arts. 72, II, da Resolução 456/2000, e 129, § 1o, II, da Resolução 414/2010, ambas da ANEEL, constatando a irregularidade por avaliação técnica, não há que se falar em ilegalidade na realização de perícia técnica judicial ou administrativa. A avaliação realizada por profissional tecnicamente habilitado é suficiente para comprovar as irregularidades no aparelho, sendo este enviado para perícia somente quando não for possível sua verificação no local da unidade consumidora.

Age de boa-fé e em exercício regular do seu direito a concessionária, ao expedir fatura de recuperação de consumo, do período em que o medidor de consumo de energia elétrica esteve irregular, sendo, assim, lícito o débito, diante da inadimplência do consumidor.

Não há que se falar em indenização por danos morais, se constatado nos autos que a concessionária agiu no exercício regular de seu direito, oportunizando ao consumidor o contraditório no processo administrativo que culminou na cobrança de recuperação de consumo, decorrente de irregularidade no medidor de consumo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PEDRO JESUS DE ALMEIDA E LUANA APARECIDA DA SILVA ALMEIDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida no 0001941-07.2018.8.11.0055, movida em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.,
julgou improcedente
a pretensão deduzida na exordial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Os apelantes, em suas razões de ID.58306964, alegam a ausência de conhecimento da ilegalidade, não havendo em que se falar em responsabilidades dos requerentes. Requerem a reforma da sentença, para que o pleito contido na exordial seja julgado procedente.

A apelada apresentou contrarrazões de ID. 58306966, onde suscita a preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE .

A parte apelada sustenta preliminarmente que as razões do recurso não atacaram os fundamentos da decisão combatida, faltando impugnação específica do apelo.

Verifico que falta razão à recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau, que se trata de uma demanda declaratória e indenizatória.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita, rejeito a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo), em razão da falta da dialeticidade recursal.

VOTO MÉRITO.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível em que as apelantes alegam que foram surpreendidas por cobrança de débito no valor de R$2.907,03 (dois mil, novecentos e sete reais e três centavos), a título de recuperação de consumo.

Aduzem que a cobrança é indevida, uma vez que não tinham conhecimento da adulteração realizada pelos pedreiros, não havendo que se falar em responsabilidade dos requerentes, ora apelantes.

Pois bem.

A questão diz respeito ao pedido de indenização por dano moral e declaração de inexistência de débito, em razão de cobrança de diferença de energia perpetrada em desfavor das partes apelantes, derivada de cobrança de recuperação de consumo.

O Juízo
a quo
, ao analisar os documentos contidos nos autos, esclareceu que:

“ O débito que a parte autora pretende ser declarado inexigível é decorrente de cobrança de recuperação de receita em razão da constatação, pela parte requerida, de anormalidade que provocou faturamento inferior ao correto, correspondente a 6 meses, durante o período de janeiro/2017 a junho/2017, conforme se infere do documento de fls. 16.

(...)

A inspeção foi devidamente acompanhada pelo autor Pedro Jesus de Almeida, conforme se extrai do documento de fls. 49, sendo que as fotografias de fls. 47/48v, comprovam o desvio de energia elétrica, pois, uma das fases da betoneira não estava ligada antes do relógio medidor.

(...)

As testemunhas arroladas pela parte autora, quais sejam, Marcos Oliveira Lopes e Marcelo Aparecido da Silva, não comprovam a inexistência do desvio de energia elétrica, sendo que ambos confirmaram que a betoneira estava ligada no padrão e que não entendiam muito sobre eletricidade.

Anoto, por necessário, que os apelantes foram devidamente notificados acerca dos atos praticados pela concessionária, sendo-lhes concedido prazo para contestar e esclarecer tais atos, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, à parte apelante foi dada a oportunidade de contestar todo e qualquer ato realizado pela apelada, que poderia até mesmo ter solicitado nova perícia, uma vez que foi notificada para exercer o seu direito de defesa.

Em consequência, não restam dúvidas que a cobrança realizada mostrou-se devida, haja vista que os valores decorrem da recuperação de consumo do período que o medidor esteve irregular, razão pela qual não há que se falar em inexistência de débito.

Portanto, com base em todo o exposto, não há qualquer ato ilícito, por parte da demandada, capaz de ensejar dano moral.

Sobre o assunto, cito a obra de Sérgio Cavallieri Filho, “Programa de Responsabilidade Civil”, 4a edição, 2003, p. 99:

“Se o dano moral é agressão à dignidade humana, não basta para configurá-lo qualquer contrariedade. (...)

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.”

Assim, não restou configurado o dever de indenizar, razão pela qual a sentença deve ser mantida incólume.

Dispositivo.

Diante ao exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da sua exigibilidade, uma vez que a parte é beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020